Tribunal: TJSP
Processo: 2123429-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Tutela de urgência. Indeferimento. Inteligência do art. 300, do CPC. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis, notadamente o periculum in mora. Não há prova segura da existência de apontamento restritivo ativo e atual, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Recurso desprovido.